Tribunal: STF
Processo: RE 1280274
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.  SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI ESTADUAL 11.064/2002 E NA LEI FEDERAL 10.029/2000. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA. ADI 4.173. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO - POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO - Contratação segundo Lei Federal nº 10029/2000 e Estadual nº 11064/2002 - Declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial. Vantagens pecuniárias - Natureza contratual administrativa, entretanto, que não se desnaturou ante tal inconstitucionalidade. Transposição de regime jurídico, ou interpolação de regimes jurídicos trabalhistas que não se coaduna com o art. 37 da CF/88 - Seleção pública para ingresso ao concurso público para ingresso em carreira estatutária estável - Tutela jurídica do piso salarial trabalhista mínimo - Solução dentro dos blocos constitucionais pertinentes ao caso fático - Aplicação do art. 5º conjugada com os arts 7º e 39 da mesma CF/88 a fim de assegurar-se o piso trabalhista mínimo à autora - Respeito à dignidade da pessoa humana e à boa-fé do trabalho, no foco constitucional do mínimo exigível nas relações de trabalho em geral.
    Sentença reformada em parte. 
    Recursos voluntário e oficial providos em parte.” (Doc. 7, p. 2)
    Os embargos de declaração opostos por Graziela Correa foram desprovidos e os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram parcialmente providos, apenas para fins de aclaramento, sem efeito modificativo (Doc. 12).
    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, II, e 37, caput, II e IX, da Constituição Federal (Doc. 15).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 18, p. 2).
    Posteriormente, afastou-se o sobrestamento (Doc. 18, p.2) e proferiu-se juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 19).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2019, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para afastar o limite de idade previsto no artigo 3º, I, da Lei 10.029/2000. Com efeito, naquela oportunidade fixou-se o entendimento de que a Lei 10.029/2000 – ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas, previdenciário ou afins – não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 
    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (Grifei)
    Logo, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito ao recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida ADI. 
    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, PROVEJO o recurso extraordinário para julgar improcedente a pretensão inicial, invertidos os ônus da sucumbência fixados pelo Tribunal de origem, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente